Tribunal: TJMT
Processo: 0002598-36.2008.8.11.0010
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA HELENA SANTANA BONVINI ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 142637/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ADMISSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
O termo a quo dos juros de mora, em se tratando de obrigação líquida se da a partir do vencimento do título de crédito.
Não há vedação legal para utilização da TR como indexador de cédula de crédito rural, desde que livremente pactuada. Existindo previsão contratual, a correção monetária é devida desde o vencimento da obrigação até a sua quitação pelo devedor.
Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MARIA HELENA SANTANA BONVINI ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Monitória n. 2598-36.2008.811.0010, proposta em desfavor de MARIA HELENA SANTANA BONVININI E OUTROS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para constituir em título executivo judicial, a obrigação do demandado em pagar a dívida descrita na preambular, extirpando-se do cálculo os juros de mora incidentes antes da citação, cujo montante deve ser corrigido pelos índices do INPC/IBGE e acrescidos de juros legais de 1% a.m, a partir da citação. Condenando, por fim, no ônus sucumbenciais em 20% sobre o valor da dívida.
Nas razões recursais, a fls. 117/125, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, sustenta que os juros moratórios devem observar quanto à constituição da mora, o que dispõe o art. 397 do CC/02, que prevê a incidência a partir do momento em que se deu a mora dos devedores, ou seja, do vencimento da obrigação e não da citação válida.
Ressalta, também, que, do mesmo modo, os juros legais de 1% a.m, também deve incidir a partir do vencimento das parcelas pactuadas e não pagas.
Diz que em relação à correção monetária, deve incidir como índice a TR, pactuada no contrato.
Pede, assim, pelo provimento do recurso.
Não foram apresentadas as contrarrazões, embora intimados os apelados, como certificado a fl. 128.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, a fl. 128, opinou através do Dr. José Basílio Gonçalves pelo provimento do recurso.
É o relatório.
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação monitória objetivando atribuir força executiva à obrigação constante de Cédula Rural Pignoratícia n. 033/96-FUNDEI/BEMAT, no valor de R$ 74.268,72 (setenta e quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).
A pretensão foi parcialmente acolhida para constituir em título executivo judicial a obrigação em pagar a dívida objeto do título de crédito, extirpando-se, do cálculo, apenas, os juros de mora incidentes antes da citação, senão vejamos:
[...] “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos monitórios opostos pelos requeridos, apenas para determinar a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e, por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para, com fulcro no art. 702, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação do demandado em pagar a dívida descrita na peça basilar, extirpando-se do cálculo do montante os juros de mora incidentes antes da citação. No mais, o montante devidamente apurado deverá ser corrigido monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.
Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 20% sobre o valor da dívida, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.
Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.[...]”

Insurge-se o Estado-apelante, quanto à forma de correção da dívida fixada na sentença. Advoga que os juros de mora e os legais devem incidir a partir do vencimento das parcelas e quanto à correção monetária, deve ser aplicado como índice a TR, pactuada no contrato.
Razão em parte assiste ao Estado de Mato Grosso.
De fato, o termo a quo dos juros de mora, em se tratando de obrigação líquida, como no caso, se da a partir do vencimento do título de crédito, como se infere dos precedentes da Corte Superior de Justiça, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO.
[...] 3. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida nos casos de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo.
[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1502851/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. "O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material" (Corte Especial, EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, unânime, DJe de 8.4.2014). Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 1351533/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 31/08/2015)

Quanto à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que nos contratos de crédito posteriores à Lei nº 8.177/91, desde que pactuada, como no caso dos autos, é válida a incidência da Taxa Referencial como indexador da correção monetária de acordo com o teor da cláusula correção monetária, alínea (b) – fl. 18.
Registre-se que tal entendimento encontra-se inclusive sumulado pelo STJ, no Verbete nº 295, cujo teor transcrevo:
Súmula 295, STJ – A taxa referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada.

Nesse sentido, colaciono precedente, desta corte em caso análogo:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO - TAXA REFERENCIAL PACTUADA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 3º, I, DA LEI 7.603/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 4º, DO CPC – VALOR MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO APELO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PACTUAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A teor da Súmula 295 do STF, válida se mostra a incidência da Taxa Referencial – TR, como indexador da correção monetária nos contratos de crédito posteriores à Lei nº 8.177/94, desde que pactuada, como ocorre na hipótese.
O Estado de Mato Grosso é isento do recolhimento de custas processuais, conforme preconiza o artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e do item 2.14.5 da CNGC.
Mantida a verba honorária fixada de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional do causídico, o trabalho realizado, a natureza e a complexidade da causa.
Não se vislumbra ilegalidade na cobrança da capitalização de juros quando expressamente pactuada.
Não há que se falar em sucumbência mínima se o devedor decaiu de pedidos que não podem ser tidos como inexpressivo diante da procedência dos demais.(N.U 0000972-55.2009.8.11.0039, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2015, Publicado no DJE 21/08/2015).

A correção monetária incide para manutenção do poder aquisitivo, motivo pelo qual, o termo inicial, na ação monitória, é a data do vencimento do título, a fim de não gerar um enriquecimento da parte contrária.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para retificar a sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve incidir a partir do vencimento do débito, e o índice de correção monetária que deve ser a Taxa Referencial – TR-, como pactuado na Cédula Rural Pignoratícia.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR